Tribunal: STF
Processo: RE 109966
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMISSAO EM MOEDA ESTRANGEIRA, PARA PAGAMENTO EM
CRUZEIROS, EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE
A EXECUÇÃO. MATÉRIA DERIVADA DE PROCESSO FALIMENTAR. INVIABILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO OBICE DO ART. 325, V, LETRA
C, DO REGIMENTO INTERNO.